Tribunal: TJMT
Processo: 1014083-55.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014083-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), GILBERTO CARLOT - CPF: 444.853.440-53 (AGRAVANTE), DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), ERNESTO CANOSSA - CPF: 250.229.549-15 (AGRAVADO), JOSIMAR CANOSSA - CPF: 055.956.299-32 (AGRAVADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA - CPF: 933.042.699-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA TONDATTO GARCIA - CPF: 036.960.541-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO COM RESSALVAS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS CONTÁBEIS – IMPROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS BASEADO EM LAUDO PERICIAL CONTÁBIL – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEÇÃO DE CONDIÇÕES DIFERENTES A CREDORES DA MESMA CLASSE – NÍTIDA DIFERENCIAÇÃO ENTRE AS FORMAS DE PAGAMENTO ENTRE CREDORES DE MESMA CLASSE – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS HÁBEIS A JUSTIFICAR O TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR E JUROS DE 1% A.A. – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É invalida a previsão de compensação de crédito e débito sem a fixação de critérios objetivo e pertinentes ao instituto recuperacional, de modo a saber com a necessária clareza e transparência quais os credores seriam beneficiados pela compensação. 2.
Descabimento da revisão judicial da taxa de juros e do índice de correção monetária aprovados pelos credores, em respeito à soberania da assembleia geral
.
6. (...)8. Recurso Parcialmente Provido. (STJ – 3ª Turma - REsp: 1630932 SP 2016/0264257-9, Rel.: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julg.: 18/06/2019

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GILBERTO CARLOT contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. nº 1010190-45.2021.8.11.0015), formulado por ERNESTO CANOSSA E JOSIMAR CANOSSA em face de seus credores, entre eles o agravante, homologou, com ressalvas, o plano de recuperação judicial, concedendo a recuperação judicial aos agravados (cf. Id. nº 88331346)

O agravante sustenta que na “perícia prévia foi constatado que os balanços apresentados pelos produtores indicavam um passivo de R$ 7.456.865,00 em
31/12/2020, mas em maio de 2021, ou seja, em menos de 5 meses, foi indicado no pedido de RJ um novo passivo no valor de R$ 18.000.000,00
, “tendo o perito inclusive, indicado que era pouco provável que as dívidas no valor de R$ 11.000.000,00 tivessem sido adquiridas em tão pouco tempo, o que, (...), poderia caracterizar criação de um cenário para o pedido recuperacional”

Relata que o balanço patrimonial foi retificado em três oportunidades e só então foram consideradas sanadas as irregularidades apontadas pelo Administrador Judicial, contudo ainda haviam inconsistências apontadas e não sanadas e, que, “a intimação para manifestação acerca do processado dentro dos autos nº. 1015347-96.2021.8.11.0015, se deu após a homologação do PRJ e concessão de Recuperação Judicial, o que motivou as indicações tratadas nesse agravo naquele feito”, indicando que os questionamentos demonstram que, “ao contrário do que constou na decisão vergastada, havia sim óbice à homologação da recuperação judicial e concessão de recuperação judicial”.

Quanto à criação de subclasses e anulação de direitos dos credores remanescentes, defende que, ao contrário do que constou na decisão agravada, “a proposta realizada aos integrantes dessas subclasses é infinitamente mais benéfica do que daqueles que não se enquadram nelas, representando, verdadeira anulação dos direitos dos demais credores quirografários à exemplo do agravante”.

Afirma que “há uma diferenciação nítida entre as formas de pagamento entre os credores de mesma classe,
in casu,
o Banco do Brasil está listado na classe de quirografários, juntamente com o agravante. Porém, as condições estabelecidas para ele, anulam, totalmente os direitos do autor”, portanto o PRJ é nulo, visto que impingiu verdadeira anulação do direito dos credores individuais, devendo ser apresentado um novo plano com condições mais favoráveis aos credores individuais e submissão à nova votação, nos termos do entendimento firmado pelos tribunais superiores.

Reforça que “os credores individuais tiveram previsão de juros anuais de 1% e correção pela TR, enquanto os credores pertencentes às subclasses privilegiadas contaram com previsão de 1% a.m. mais TR”, ou seja, “a fixação de juros anuais (...), implicará em acréscimo de pouco mais de R$ 150,00 no crédito do autor/agravante ao ano, com o que é obvio que o dinheiro perderá completamente seu poder de compra e redundará em violação grave do (...) (seu) direito creditício”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão recorrida, sejam “
esclarecidas todas as inconsistências contábeis e fiscais existentes no feito, bem como que sejam realizadas as diligências que estão pendentes (...), com nova análise da possibilidade de concessão a recuperação judicial (ou não) a depender do resultado dos esclarecimentos/diligências”; “a nulidade/reforma do Plano de Recuperação Judicial, eis que houve verdadeira anulação dos direitos do agravante, com fixação de deságio, carência, prazo de pagamento, destoantes dos credores das subclasses, (...) devendo o PRJ ser aditado com oferta de condições mais condizentes aos credores individuais, sendo submetido à nova AGC”, e ainda, “a nulidade/reforma do item que prevê juros anuais e indexação pela TR, ante a violação dos direitos creditórios com o esvaziamento do valor do débito pela ausência de recomposição da moeda de forma digna” (Id.
135603673)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº
136964158
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou a intimação dos agravados para contrarrazões.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 139600659)

A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento parcial do recurso. (cf. Id. nº
139853692
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante quanto a homologação, embora com ressalvas, do Plano de Recuperação Judicial dos agravados, alegando incialmente que referido plano não poderia ter sido homologado, primeiro pela existência de inconsistências fiscais/contábeis dos recuperandos/agravados, havendo a necessidade de apresentação de documentos que justifiquem a alteração contínua dos balanços patrimoniais apresentados pelos produtores, além da necessidade de apresentação de extratos bancários timbrados/oficiais para a aferição da real situação financeira dos agravados.

Sobre o tema assim se manifestou a decisão agravada:

Verifico, por fim, que no id n.º 82608173 o credor Adelar Gonzaga Corradi arguiu a
impossibilidade de homologação do plano de recuperação judicial, ante a irregularidade fiscal e contábil dos recuperandos
, referindo que,
nos autos do incidente n.º 1015347-96.2021.8.11.0015, foram evidenciadas inconsistências na contabilidade dos requerentes.

A esse respeito, cumpre anotar que, no relatório de atividades dos recuperandos (id n.º 81628775 – autos n.º 1015347- 96.2021.8.11.0015), após serem instados a apresentarem esclarecimentos quanto aos apontamentos realizados pela administradora judicial, os recuperandos informaram que entregaram para a AJ os documentos solicitados, consoante id n.º 86378858, do referido feito. Deste modo não há óbice quanto à homologação do plano, precipuamente tendo em vista que o credor sequer referiu qual a irregularidade contábil teria o condão de impossibilitar a concessão da recuperação judicial aos requerentes.

(...)

Face ao exposto posso concluir que os documentos apresentados pelos requerentes preenchem os requisitos legais para o processamento da recuperação judicial pois:

(1) os documentos contábeis estão em consonância com a legislação aplicável;

(2) há a efetiva existência da atividade sobre a qual se busca o soerguimento capaz de ocasionar os benefícios constantes do artigo 47, da LRF; e

(3) foi atendida, ainda que necessário algum ajuste, a documentação exigida pela LRF.

Sobre os ajustes necessários nos documentos apresentados considerando que referidos ajustes não comprometem o processamento da presente recuperação judicial, relacionamos que:

• A relação de credores apresentada nos autos, ainda que exista uma coluna na planilha que indique o devedor, necessita ser individualizada para melhor apreciação e controle dos interessados;

• É necessário a apresentação dos extratos bancários de conta corrente e aplicação financeira junto ao Banco do Brasil, se houver, considerando que consta nas declarações de imposto de renda dos requerentes no exercício de 2020;

• A relação subscrita pelo devedor de todas as ações judiciais deve ser individualizada para melhor apreciação e controle dos interessados” (Id. 135603686, - pág 23).

As questões levantadas pelo agravante quanto a existência de possíveis inconsistências contábeis, já foram analisadas e repelidas provisoriamente pela decisão recorrida ao fundamento de que “
os documentos apresentados pelos requerentes preenchem os requisitos legais para o processamento da recuperação judicial
”, portanto, nenhum reparo quanto a decisão nesse ponto.

O agravante requerer ainda, a modificação do Plano de Recuperação Judicial no ponto em que estabelece condições diferentes a credores da mesma classe, afirmando que “há uma diferenciação nítida entre as formas de pagamento entre os credores de mesma classe”.

Em suas alegações afirma que “diferentemente do que constou na decisão judicial, a irresignação (...) não se restringiu à criação de subclasses, mas sim ao fato de que a proposta realizada aos integrantes dessas subclasses é infinitamente mais benéfica do que daqueles que não se enquadraram nelas, representando, verdadeira anulação dos direitos dos demais credores quirografários, à exemplo do agravante”.

É certo que,

“e
m regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1634844/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019), de modo que,

“
cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014).

É igualmente certo, no entanto, que “
afigura absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem se imiscuir na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores. A atribuição de cada qual não se confunde
”, afinal, “
à assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. E, sob o viés da liberdade contratual (regrada ou mitigada) que norteia as negociações destinadas a equilibrar os interesses das partes envolvidas, credores e devedora sopesarão os sacrifícios que, em maior ou menor extensão, estariam dispostos a suportar, para, ao final, de um lado, minorar seus prejuízos, e, de outro, soerguer a empresa em crise
”, enquanto que “
ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1649774/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019).

No caso, na AGC, após negociações e inserção de pontuais alterações na proposta original, a maioria dos credores votantes aprovou o plano de recuperação judicial apresentado pelos agravados.

Sobre o tema assim se manifestou a decisão agravada:

Nas objeções apresentadas pelos credores Adelar Gonzaga Corradi (id n.º 66397107) e Gilberto Carlot (id n.º 67956731), estes manifestaram
irresignação quanto às condições de pagamento propostas pelos recuperandos, discordando do deságio, carência, prazo de pagamento e critério de atualização monetária
, ao argumento de que, nos patamares estipulados, implica
prejuízo e ônus excessivo
, além de terem ressaltado ausência de viabilidade econômica do plano.

Entretanto, ao realizar o controle de legalidade quanto aos termos do plano de recuperação judicial, o magistrado não deve exprimir juízo de valor em relação ao conteúdo econômico do plano. Logo, considerando que as disposições a respeito das condições de pagamento possuem natureza eminentemente contratual e estão atreladas à sua viabilidade econômica, não há que se falar em modificação, mediante deliberação judicial, sobretudo diante da aprovação manifestada pela coletividade de credores.

A propósito:

(...)

Durante a assembleia geral de credores, os credores Adelar Gonzaga Corradi, Gilberto Carlot e Retífica de Motores Paraná, manifestaram insurgência quanto ao aditivo ao plano de recuperação judicial levado à votação, ao argumento de que
foram criadas subclasses, sem indicação de critérios objetivos hábeis , a justificar o tratamento diferenciado entre credores da mesma classe
, de acordo com a ata juntada ao id n.º 80835859.

Neste aspecto, verifico que o termo aditivo foi juntado no id n.º 80770772 e foi apresentado a todos os participantes da assembleia geral de credores, consoante consta da ata do id n.º 80835859.

Assim, a irresignação não merece prosperar, notadamente porque a criação das subclasses de “credores estratégicos grãos”, na classe com garantia real e “credores estratégicos financeiros”, nas classes com garantia real e quirografária, foi devidamente justificada pelos recuperandos, abarcando credores que possuem garantia real, constituída por meio de CPR, ou que concederam crédito aos recuperandos, de modo que contemplam fomentadores da atividade empresarial rural dos requerentes.

Desta forma, a divisão das subclasses está pautada na homogeneidade de interesses no tocante aos credores que se enquadram em tais grupos, não havendo que se falar em ausência de critério objetivo, ao contrário das manifestações de alguns credores, durante os debates realizados na assembleia geral de credores. A propósito, o parágrafo único, do artigo 67, da Lei n. 11.101/2005, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 14.112/2020, dispõe sobre a possibilidade de tratamento diferenciado aos credores fornecedores de bens ou serviços, in verbis:

(...)

Convém destacar, oportunamente, que, durante a assembleia, após a discordância quanto a criação de subclasses em relação aos “credores financiadores” e credores grãos”, os recuperandos apresentaram a criação de uma nova subclasse, junto aos “credores fomentadores”, listados na classe com garantia real e quirografária, cujas
condições de adimplemento são incontestavelmente melhores em comparação às condições gerais
elencadas no plano de recuperação judicial, mas não houve a adesão por nenhum credor.

Frisa-se, também, que é de suma importância levar em consideração a preservação da relação negocial entre os credores fomentadores da atividade desempenhada pelos recuperandos, de modo que não se pode olvidar que os credores com garantia real e os fornecedores de crédito têm papel fundamental no ramo rural e, portanto, justifica-se a criação de subclasses, com condições singulares de pagamento em relação a tais credores.

Outrossim, cumpre ressaltar que, durante a assembleia geral de credores os recuperandos propuseram condições de pagamento diferenciadas aos demais credores fomentadores da classe quirografária e com garantia real.
No entanto, nenhum credor manifestou interesse em aderir a aludida proposta
. Deste modo não comporta guarida a alegação de tratamento diferenciado, em razão da criação de subclasses,
precipuamente porquanto tal medida se encontra devidamente justificada, além de ter sido oportunizada a todos a adesão a tal forma de pagamento.

A proposta contida no PRJ para pagamento dos credores quirografários previa:

“1) Amortização da lista de credores quirografários, através de obtençjão de desconto de 90% com prazo de carência de 23 meses e pagamento das dívidas em 30 anos, parcelas anuais, iguais e sucessivas, com taxas de juros de 1% ao ano e atualizadas mensalmente pela TR, a partir do mês seguinte da homologação do plano de recuperação, de modo compatível com a evolução do fluxo de caixa do grupo em recuperação”

Examinando o Plano de Recuperação Judicial (Id. n.
135603686), é clara a afronta ao princípio da
pars condictio creditorum
, conforme enunciado 57 da I Jornada de Direito Comercial do CJF.

Esse também é o entendimento da douta Procuradoria Geral de Justiça:

No presente caso, o agravante demonstrou que as propostas de pagamento realizadas aos integrantes das subclasses da classe dos credores quirografários (que é a que ele pertence) é mais benéfica do que daqueles que não se enquadram nelas, senão vejamos.

A proposta para pagamento dos credores quirografários insertos no PRJ original abrange: carência de 23 (vinte e três) meses, desconto de 90% (noventa por cento) e pagamento em 30 (trinta) anos, em parcelas anuais, com taxa de juros de 1% (um por cento) ao ano e atualizada mensalmente pelo TR.

Já a proposta realizada à subclasse Credor Estratégico Financeiro: não tem carência, o pagamento será em 09 (nove) anos, corrigidas pela TR + 0,5% ao mês, antes da homologação do Plano e 1% ao mês após a homologação. Do mesmo modo, a proposta realizada à subclasse Credores estratégicos Grãos inclui: 12 (doze) meses de carência e pagamento em 03 (três) anos com encargos de 13,5% (treze vírgula cinco por cento) ao ano.

Percebe-se, dessa simples análise, a extrema diferenciação entre os credores de uma mesma classe sem que fosse estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, violando assim o princípio da paridade entre os credores, que apesar de ser um princípio norteador da falência, seus reflexos se irradiam na recuperação judicial, de modo a concluir que deve haver tratamento igualitário entre os credores na aprovação do PRJ.

Sob esse enfoque, irretocável a linha de raciocínio traçada no parecer emitido pela douta PGJ, pois o
princípio da paridade entre credores - par conditio creditorum -,
tem aplicação relativa e contida no campo da recuperação judicial, onde prevalece a liberdade negocial entre as partes, sendo reservada à falência a sua incidência plena. Nesse quadro, é conferida aos credores e aos devedores, no âmbito da recuperação judicial, ampla e legítima liberdade de negociação e consideração dos fatores estritamente econômicos para fins de fixação das obrigações que constituirão o plano geral de resgate à atividade empresarial combalida, pedra de toque desse instituto jurídico (art. 47, LRF1).

A paridade entre credores, na recuperação judicial, só se presta à correção de situações aberrantes, para afastar condições que em nada contribuiriam para a efetiva superação da crise econômico-financeira da empresa, resultando em mero privilégio concedido de forma arbitrária a determinado credor, como no presente caso, pondo em evidência o tratamento desigual recebido por integrantes de mesma classe de créditos.

Com relação a aplicação de juros de 1% a.a. e correção monetária pela TR, entendo que não deve haver revisão judicial acerca do tema, já que a matéria proposta, foi discutida e aprovada pela assembleia geral de credores, portanto soberana.

Nesse sentido:

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DOS PROTESTOS TIRADOS EM FACE DA RECUPERANDA. CABIMENTO. CONSEQUÊNCIA DIRETA DA NOVAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CANCELAMENTO DOS PROTESTOS EM FACE DOS COOBRIGADOS. DESCABIMENTO. RAZÕES DE DECIDIR DO TEMA 885/STJ. PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS EM 14 ANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR MAIS JUROS DE 1% AO ANO. CONTEÚDO ECONÔMICO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. REVISÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 8/STJ À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Controvérsia acerca da validade de um plano de recuperação judicial, na parte em que prevista a suspensão dos protestos e a atualização dos créditos por meio de TR + 1% ao ano, com prazo de pagamento de 14 anos. 2. (...) 5.
Descabimento da revisão judicial da taxa de juros e do índice de correção monetária aprovados pelos credores, em respeito à soberania da assembleia geral
.
6. (...)8. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1630932 SP 2016/0264257-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para determinar a modificação do PRJ quanto a oferta de condições mais condizentes aos credores individuais submetendo as novas modificações à apreciação da Assembleia Geral de Credores para aprovação.

Custas pelos agravados

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022